Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-67.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, 140, § 3o e 150, § 1o, todos do Código Penal e no contexto da Lei Maria da Penha em desfavor de uma das vítimas, e, todos perpetrados na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Analisar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal, injúria qualificada e violação de domicílio; e (ii) rever a dosimetria aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A autoria e materialidade da lesão corporal, injúria qualificada e violação de domicílio foram efetivamente demonstradas nos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.
4. A prática do crime de injúria qualificada restou comprovada por declarações da vítima na fase policial e judicial e por testemunhas que confirmaram as ofensas proferidas.
5. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas convergem no mesmo sentido, além do fato de que parte das ações da ré foram filmadas, não merecendo amparo a argumentação de negativa de autoria quanto às lesões, às quais foram atestadas, inclusive, por exame de corpo de delito.
6. O tipo penal do art. 150 do Código Penal configura crime de mera conduta, consumando-se no instante em que o agente ingressa, sem consentimento, no domicílio de outrem, sendo irrelevante o propósito final da ação, de forma que a condenação por este crime deve ser mantida.
7. A fixação da pena observou os critérios legais, com manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e não provido.